Tribunal: STF
Processo: ARE 1481314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE BUSCA A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ENTE MUNICIPAL DEMANDADO. PLEITO INICIAL QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR DO ENTE PÚBLICO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DEMONSTRADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGIRIA APENAS AS PARCELAS NÃO RECLAMADAS ANTES DO QUINQUÊNIO PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA MATÉRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ERÁRIO PÚBLICO COM O FIM DE ASSEGURAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE INSTITUA A COMPLEMENTAÇÃO PRETENDIDA, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXPRESSA FONTE DE CUSTEIO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente